Tribunal: STF
Processo: RE 115166
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-04-28
Data de publicação: 1988-04-28

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE
SOCIAL. CF 1967 (EC N. 1/69), ART. 161. JUSTA INDENIZAÇÃO.
HIPÓTESE EM QUE O PAGAMENTO E FEITO ATRAVÉS DE TITULOS DA DIVIDA
AGRARIA, 'PRO SOLUTO'. INVIABILIDADE, POIS, DE OBRIGAR-SE A
DESAPROPRIANTE A GARANTIR COMPENSAÇÃO PELO DESAGIO QUE ELES
VENHAM A SOFRER, SE LEVADOS AO MERCADO ANTECIPADAMENTE.
DEVER DE RESGATAR OS TITULOS PELO VALOR NOMINAL, AI, SIM,
CORRIGIDO, QUANDO DO VENCIMENTO.
RE CONHECIDO E PROVIDO.